Tribunal: TJBA
Processo: 0000453-95.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000453-95.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOÃO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM, LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ

O/K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 em favor de defensores dativos que atuaram em processo criminal por roubo majorado na Comarca de Campo Formoso/BA.

2. O Estado da Bahia argui, em sede de preliminar, a nulidade da Sentença na parte que o condenou ao pagamento dos honorários, por ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, visto que não integrou a lide; e no mérito, a revisão do valor arbitrado, salientando a ausência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB.

3. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos réus Benício Luiz Pereira Oliveira e João da Silva, condenados por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP - redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa e de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, respectivamente.

4. A Defesa requer a absolvição, argumentando a insuficiência de provas para sustentar a condenação, ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e, ainda, a redução da fração de aumento aplicada para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há seis questões em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo foi inadequada ante a criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) saber se há nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa pela falta de citação prévia do Estado; (iii) saber se o juízo criminal tem competência para fixar honorários advocatícios; (iv) saber se os valores fixados a título de honorários são excessivos e devem ser reduzidos; e (v) saber se há provas suficientes para a condenação criminal dos réus (vi) avaliar subsidiariamente a exclusão da majorante da arma de fogo e aplicação da fração a ela relacionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A nomeação de defensor dativo é válida porque o processo não tratava de crime de competência do júri, mas de roubo qualificado, e não houve demonstração de comunicação prévia ao juízo sobre a possibilidade de atuação extraordinária da Defensoria Pública.

7. Não há nulidade por falta de citação prévia do Estado. A Lei n.º 1.060/1950 e o Estatuto da Advocacia não exigem integração do ente público na demanda para fixação de honorários de defensor dativo.

8. A nomeação de defensor dativo é regular diante da ausência de Defensoria Pública e de subseção da OAB na Comarca de Campo Formoso, conforme procedimento previsto no art. 5.º, § 3.º, da Lei n.º 1.060/1950.

9. O juízo criminal tem competência para fixar honorários de defensor dativo, conforme art. 22, § 1.º, do Estatuto da Advocacia. O magistrado dispõe de melhores condições para avaliar a complexidade da demanda e o esforço empregado pelo advogado.

10. O direito à defesa técnica, garantia constitucional fundamental, prevalece sobre o interesse estatal em impugnar a obrigação de custear despesas com assistência judiciária ao necessitado.

11. Os valores fixados de R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 são proporcionais ao trabalho desenvolvido pelos advogados, que atuaram desde o início do processo até o julgamento final, protocolizando resposta à acusação, requerimentos, participando de audiências e oferecendo memoriais finais.

12. A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, conforme art. 155 do Código de Processo Penal. A absolvição é medida que se impõe diante da fragilidade do conjunto probatório.

13. A vítima não foi ouvida em juízo, tendo sua oitiva sido dispensada pelo Ministério Público. Não foi realizado procedimento formal de reconhecimento pessoal dos acusados, conforme exigido pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

14. As testemunhas policiais, ouvidas aproximadamente 15 anos após os fatos, não se recordavam com clareza dos detalhes da ocorrência. Seus depoimentos limitaram-se a reproduzir informações de terceiros sem acrescentar elementos probatórios autônomos.

15. A confissão extrajudicial de um dos réus foi retratada em juízo, alegando coação policial. Essa confissão isolada e não ratificada é insuficiente para sustentar decreto condenatório.

16. A condenação criminal exige prova firme e inequívoca da autoria delitiva, colhida sob o crivo do contraditório. A acusação não se desincumbiu de comprovar, sob o contraditório e a ampla defesa, o cometimento do crime pelos réus. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Apelação do Estado da Bahia conhecida e desprovida. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação da Defesa conhecida e provida. Réus absolvidos por insuficiência de provas.

Tese de julgamento
: 1. É válida a nomeação de defensor dativo quando inexistente Defensoria Pública ou subseção da OAB na comarca, independentemente da citação prévia do Estado. 2. O juízo criminal tem competência para fixar honorários de defensor dativo, devendo considerar a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado. 3. O Estado deve arcar com os honorários de defensor dativo como decorrência do dever constitucional de prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados. 4. A condenação criminal exige prova produzida em contraditório judicial, sendo vedada fundamentação exclusiva em elementos informativos da investigação. 5. A ausência de reconhecimento formal do acusado e de oitiva da vítima em juízo, aliada a depoimentos testemunhais imprecisos, impõe a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134; L. 1.060/1950, art. 5.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º; L. 8.906/1994, art. 22, § 1.º; CPP, arts. 155, 226 e 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984); STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.08.2014; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000453-95.2016.8.05.0041
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA., figurando como
Apelantes
os Réus
BENÍCIO LUIZ PEREIRA OLIVEIRA, JOÃO DA SILVA,
e o

ESTADO DA BAHIA;
e como Apelados os Réus
BENÍCIO LUIZ PEREIRA OLIVEIRA
e
JOÃO DA SILVA,
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHEC
ER

e
NEGA
R
PROVIMENTO à Apelação do
Estado da Bahia
, para,
rejeitadas as preliminares de nulidade da Sentença,

confirmar a condenação do Estado da Bahia
ao pagamento de honorários em favor dos Advogados Dativos; bem como em
CONHECE
R
E D
AR
PROVIMENTO

à Apelação defensiva
, para
absolver os Réus
BENÍCIO LUIZ PEREIRA OLIVEIRA e JOÃO DA SILVA
da imputação que lhes foi feita, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, tudo nos termos do voto da Relatora.